Tribunal: TJDFT
Processo: 0744930-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744930-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (Processo n. 0728600-20.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Relata que ajuizou a ação para revisar a negativa do seguro DPVAT em sede administrativa, requerendo o benefício da justiça gratuita, juntando a respectiva declaração de hipossuficiência e seu extrato bancário com movimentação dos últimos três meses, eis que, vivendo de bicos, detém uma renda escassa, ainda mais diante uma situação de pandemia que vive o planeta. Sustenta que o indeferimento do pedido implica em violação ao princípio do acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, porquanto lhe deve ser assegurado o direito de ter a decisão examinada pelo órgão jurisdicional superior. Menciona doutrina e jurisprudência sobre o tema, asseverando que o benefício não é assegurado somente aos que comprovem miserabilidade extrema, bastando à parte que demonstre o prejuízo ao seu sustento próprio e de sua família com o pagamento das custas processuais. Enfatiza que a interpretação ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal deve ser conjugada ao princípio do acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do mesmo dispositivo, destacando que o benefício pode ser concedido em qualquer tempo e grau de jurisdição, cabendo à parte contrária impugnar sua pretensão Discorre sobre o tema e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, concedendo o benefício pleiteado ou lhe seja concedido prazo para recolhimento, em caso de indeferimento. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nessa perspectiva, tenho que a documentação colacionada aos autos, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante demonstram que, de fato, não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Com efeito, o agravante declara exercer a profissão de motoboy (ID 20395230 - Pág. 12) e envolveu-se em acidente com sua moto, atropelando um cachorro em via pública, vindo a fraturar a clavícula, conforme demonstram os documentos colacionados ao recurso. Busca nos autos de origem receber o seguro DPVAT em razão das sequelas advindas do evento. Essa dinâmica, por si só, evidencia a dificuldade do agravante em exercer o seu labor, sem o qual se torna difícil auferir renda, tanto que os extratos colacionados aos autos demonstram os parcos valores movimentados em sua conta corrente (ID 20395230 - Pág. 21). Ademais, o fato de estar sendo patrocinado por advogado particular não é óbice à concessão do benefício. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - DECISÂO REFORMADA. 1- A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos do alegante para custear as despesas do processo, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presumindo-se verdadeira a insuficiência alegada pela pessoa natural quando os documentos demonstram que o pagamento das despesas processuais prejudicará a subsistência da parte. 2- A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, conforme prevê o do artigo 99, § 4o, do CPC/2015. 3- Ausente nos autos impugnação sobre a condição econômico-financeira da parte autora/agravante, que justifique o não-acolhimento da sua declaração de hipossuficiência, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 4- Recurso provido. (Acórdão 1125223, 07095759220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse juízo estreito de delibação, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, devendo o feito prosseguir na origem sem a necessidade de prévio recolhimento das custas iniciais até deliberação do colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 18:37:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator